Tribunal: TJBA
Processo: 8049131-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049131-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 14 VARA CRIME Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM 03/07/2025, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 157,§ 4º, ,IV DO CP. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de FERNANDO HENRIQUE SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 14ª Vara Criminal de Salvador/BA, Dr. BERNARDO MÁRIO DANTAS LUBAMBO. 2. Consta dos fólios que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 03/07/2025, por suposta prática do delito tipificado no artigo 157,§ 4º,IV do CP. 3. Alega a impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção. 4. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa. 5. Registre-se, ainda, que o Paciente possui contra si condenação transitada em julgado pelo crime de furto (Processo nº 0705626-09.2021.8.05.0001) e condenação transitada em julgado pelo crime de roubo (Processo nº 2000098- 68.2023.8.05.0150), demonstrando certa habitualidade em no cometimento de crimes de igual natureza. 6. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar. 7.Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite, opinando pelo parcial conhecimento e denegação da ordem. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8133653-70.2025.8.05.0001, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de FERNANDO HENRIQUE SILVA SANTOS, e como Impetrada a MM Juíza de Direito da 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER EM PARTE E denegar A ORDEM, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento. DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI Relator (assinado eletronicamente) AC04